Tribunal: TJPA
Processo: 0060377-23.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060377-23.2012.8.14.0301

AUTORIDADE: FLAVIO LEONEL ABREU DA SILVEIRA

AUTORIDADE: OI MOVEL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno em Apelação Cível. Cobrança indevida por serviços não prestados. Chips de telefonia lacrados. Inversão do ônus da prova. Dano moral in re ipsa. Reforma da decisão monocrática. Provimento do agravo.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia negado provimento à apelação cível ajuizada por consumidor em ação indenizatória por cobrança de serviços de telefonia móvel supostamente não contratados nem utilizados. O autor alegou que jamais utilizou os serviços cobrados, tendo juntado aos autos os chips telefônicos lacrados das respectivas linhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em:

(i) verificar se a empresa agravada comprovou a efetiva prestação dos serviços cobrados;

(ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, à luz do art. 6º, VIII, do CDC;

(iii) apurar se a cobrança indevida, no caso, enseja a reparação por danos morais;

(iv) definir a eventual responsabilidade da ré pelas custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova carreada pela ré limita-se a faturas por ela emitidas, sem respaldo em elementos objetivos de uso dos serviços (tais como registros de ligações, protocolos de ativação ou vinculação de chips a aparelhos).

4. A parte autora, por outro lado, demonstrou não ter sequer deslacrado os chips cobrados, o que torna logicamente inviável o uso do serviço contratado.

5. Verificada a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

6. A cobrança por serviços não prestados configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da doutrina de Sergio Cavalieri Filho.

7. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerado razoável e proporcional, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Condenada a ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ex vi do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Reforma da decisão monocrática.

Tese de julgamento:

A juntada aos autos dos chips lacrados relativos às linhas objeto de cobrança evidencia a não utilização dos serviços e, portanto, a inexistência do débito.

A cobrança indevida por serviços não prestados configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, independentemente de comprovação do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 898.540/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.12.2016; TJ-SC, AC 0303295-87.2015.8.24.0135; TJ-RJ, Ap. Cív. 0020529-21.2013.8.19.0021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por FLAVIO LEONEL ABREU DA SILVEIRA, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 21968398, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Ordinária Indenizatória ajuizada pelo ora Agravante em face de OI MOVEL S.A.

Em suas razões (ID 22435186), a parte agravante alega, em suma, que juntou aos autos, na origem, prova física consistente nos chips lacrados das linhas cobradas, evidenciando que jamais utilizou os serviços telefônicos objeto da controvérsia.

Aduz que a demandada não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva prestação dos serviços e que a cobrança indevida, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Afirma que o acórdão deixou de considerar a inversão do ônus da prova à luz do art. 6º, inciso VIII, do CDC, mesmo diante da verossimilhança das alegações e da vulnerabilidade do consumidor.

Ao final, requer o provimento do agravo, com reforma do entendimento anteriormente adotado.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 23231806, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia submetida à reapreciação deste órgão colegiado versa sobre a legitimidade das cobranças realizadas pela empresa ré, ora agravada, ao agravante, atinentes a serviços de telefonia supostamente não prestados, e as consequências jurídicas daí decorrentes, notadamente a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

Após detida reanálise dos autos e ponderação mais acurada sobre os argumentos recursais, entendo que a decisão monocrática anteriormente proferida merece ser revista, por não haver apreciado de forma suficiente a prova material apresentada pelo consumidor.

Com efeito, o agravante, desde a petição inicial, sustentou que jamais utilizou os serviços que embasaram as cobranças ora impugnadas. Tal alegação veio acompanhada de elemento probatório robusto: a juntada física aos autos dos chips de telefonia lacrados, os quais correspondem às linhas faturadas pela operadora demandada.

Ora, se os chips nunca foram deslacrados, é logicamente incompatível a utilização dos serviços, cuja fruição depende necessariamente da inserção dos referidos dispositivos em aparelhos móveis.

A prova documental acostada pela agravada, por sua vez, cinge-se a faturas por ela mesma emitidas, desprovidas de elementos externos de validação, como registros de chamadas, tráfego de dados, protocolos de ativação ou identificação de aparelhos vinculados às linhas.

Trata-se, portanto, de prova unilateral e de baixa confiabilidade probatória.

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação da regra do art. 373, II, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A empresa ré não se desincumbiu de tal ônus.

Ademais, revela-se presente a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica em relação à fornecedora de serviços de telecomunicações, ensejando a inversão do ônus da prova, conforme autoriza o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a cobrança por serviços não contratados ou não prestados caracteriza ato ilícito, e que eventual inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, fundada em débito indevido, dá ensejo à indenização por danos morais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET, CUJA OBRIGAÇÃO DE MANTER O SERVIÇO EFICIENTE E CONTÍNUO É DA APELANTE. CABERIA À APELADA DEMONSTRAR QUE O SERVIÇOS ESTAVAM SENDO FORNECIDOS NORMALMENTE, NO ENTANTO, NÃO PRODUZIU PROVA CONTUNDENTE NESSE SENTIDO. DEMONSTRADA EXPEDIÇÃO DE FATURA PARA O ENDEREÇO RESIDENCIAL DA AUTORA, ORA APELANTE, EM NOME DE TERCEIRO, O QUE INDUZ À EXEGESE DE QUE AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA PETIÇÃO INICIAL SÃO VEROSSÍMEIS. APELADA QUE NÃO NEGA O ERRO NA EMISSÃO DA FATURA, RESTRINGINDO-SE A IMPUTAR A RESPONSABILIDADE A OUTRA EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO . EXISTÊNCIA DE DIVERSOS PROTOCOLOS APRESENTADOS PELA AUTORA, QUE DEMONSTRAM OS REITERADOS PEDIDOS DE REPARO DA LINHA TELEFÔNICA E INTERNET, BEM COMO A EXPEDIÇÃO DE FATURA EM SEU NOME, O QUE INDUZ Á EXEGESE DE QUE O SERVIÇO NÃO ESTAVA SENDO PRESTADO A CONTENTO E DE FORMA CONTÍNUA. EVIDENCIADO, PORTANTO, QUE A CONDUTA DA RÉ, DEIXANDO DE CUMPRIR SUA OBRIGAÇÃO, APÓS REQUERIMENTOS DA AUTORA, ACARRETOU ATUAÇÃO DE FORMA INDEVIDA. PRESENTES OS ELEMENTOS A JUSTIFICAR A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, QUAIS SEJAM, AÇÃO EM SENTIDO AMPLO, NEXO CASUAL E PREJUÍZO, TENDO A EMPRESA FALHADO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, RESTANDO INEQUÍVOCO OS DANOS MORAIS SOFRIDOS. QUANTUM FIXADO EM R$5 .000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO PARA JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DO REFERIDO VALOR. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO, QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O TRABALHO REALIZADO . Recurso provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00205292120138190021, Relator.: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2017)

Corrobora tal entendimento a doutrina abalizada de Sergio Cavalieri Filho, para quem: “O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 116)

Em sendo assim, a cobrança indevida, consubstanciada em prova precária e refutada por prova material robusta do consumidor, revela conduta ilícita da ré, apta a justificar a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, entendo razoável e proporcional o arbitramento da compensação moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor condizente com a reprovabilidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação, conforme reiterado entendimento desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática recorrida, declarando a inexistência dos débitos impugnados e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária e juros legais a contar da citação.

Condeno, ainda, a parte agravada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025